Tribunal: TJSP
Processo: 2233589-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. As questões apresentadas foram apreciadas de maneira fundamentada. Em sede de agravo de instrumento não cabe o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, só excepcionalmente quando ocorrer o julgamento parcial de mérito e nas hipóteses do arts. 485 e 487, do CPC, que não é o caso dos autos. EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDOS, com efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. As questões apresentadas foram apreciadas de maneira fundamentada. Em sede de agravo de instrumento não cabe o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, só excepcionalmente quando ocorrer o julgamento parcial de mérito e nas hipóteses do arts. 485 e 487, do CPC, que não é o caso dos autos. EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDOS, com efeitos aclaratórios.